Tribunal: TJBA
Processo: 8024171-93.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8024171-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: EDSON SOUZA NUNES Advogado(s): ISRAEL VENTURA MENDES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÕES DE REFORMATIO IN PEJUS E BIS IN IDEM. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS JÁ EXAMINADAS EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO. REDISCUSSÃO INVIÁVEL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO REVISIONAL. 1. Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Edson Souza Nunes, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, em face do acórdão proferido nos autos da Ação Penal nº 0503818-21.2018.8.05.0271, que manteve sua condenação pela prática dos crimes previstos nos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003, reduzindo a pena definitiva para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mantendo o regime inicial semiaberto e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 2. Embora a defesa tenha fundamentado seu pedido na hipótese prevista no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal — que admite a revisão criminal quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos —, verifica-se que os elementos apresentados não evidenciam qualquer desacerto no acórdão impugnado. 3. A bem da verdade, o que se busca na presente revisão criminal é a rediscussão da dosimetria da pena fixada no acórdão impugnado, com o objetivo de modificar o regime prisional estabelecido (o mesmo já fixado na sentença, o que afasta, de plano, a alegação de reformatio in pejus) e substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 4. Os pedidos ora deduzidos foram amplamente analisados e devidamente rejeitados no julgamento da Apelação Criminal nº 0503818-21.2021.8.05.0271, de relatoria da Desembargadora Inez Maria Brito Santos Miranda, integrante da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal deste E. Tribunal. 5. A revisão criminal não se presta à reavaliação de critérios de dosimetria da pena já analisados em sede de apelação criminal, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou manifesta contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8024171-93.2025.8.05.0000, em que figuram como Requerente EDSON SOUZA NUNES e Requerido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em não conhecer do pedido revisional, nos termos do voto condutor.